Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. MÚTUO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. ENCARGOS TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE O CONTRATO. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação do banco réu/recorrido ao pagamento de R$ 3.987,94 (três mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), a título de danos materiais, bem como pede o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de mútuo, tendo sido cobrados do recorrente tributos referentes a IOF e parcela a título de seguro prestamista, cujos encargos alega não ter sido informados no ato da contratação.
4. O Juízo de origem asseverou que “(...)no contrato juntado na inicial, subscritos mecanicamente pelo requerente, há cláusula acerca do seguro prestamista e valor da taxa do IOF. Veja-se também que referidas cláusulas sobre o seguro em questão não obrigam o consumidor a contratar seguro prestamista. Pelo contrário, verifico que há clara informação acerca da contratação facultativa do seguro prestamista com a disponibilização, inclusive, de apólice detalhada devidamente subscrita pela parte requerente”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que se trataria de venda casada, pois a concessão do mútuo foi condicionada à contratação de seguro prestamista. Também alega cobrança a maior a título de IOF. Requer, assim, a reforma da sentença a fim de ver restituídos os valores pagos a maior, na forma dobrada, bem como reparação por danos morais.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 58924765.
7. Da gratuidade de justiça. Diante do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, em razão do indeferimento da gratuidade, dou por prejudicada a análise do pedido.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. No julgamento do REsp n.o 1.639.320 - Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Por outro lado, o contrato de seguro prestamista garante o pagamento do saldo devedor do empréstimo nos casos em que ocorre a morte do segurado ou sua invalidez permanente total por acidente e a sua contratação beneficia tanto o segurado e seus beneficiários quanto a instituição financeira. Neste contexto, a princípio, a contratação do seguro, por si só, não caracteriza abusividade, devendo o consumidor comprovar a venda casada. Precedente: (Acórdão 1814579, 07132105720238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.2.2024, publicado no DJE: 27.2.2024).
10. No caso dos autos, contudo, verifica-se que o dever de informação ao consumidor foi devidamente cumprido, porquanto era do conhecimento prévio do recorrente a inclusão de seguro prestamista, conforme expressamente evidencia o contrato de mútuo anexado ao ID 58924496 – pág. 2, de modo que o recorrente não comprovou a ocorrência de eventual vício do consentimento a inquinar sua manifestação de vontade. Dessa forma, não se mostra abusiva a cobrança do seguro prestamista, pois a proposta de adesão do financiamento se mostra bastante clara e foi aderida pelo recorrente.
11. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável", o que não ocorreu na hipótese, pois todos os encargos subjacentes ao contrato foram devidamente informados ao recorrente, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
13. No entanto, para a configuração de dano moral indenizável, faz-se necessária a existência de prática de ato ilícito pelo suposto ofensor, o que não restou demonstrado, sobretudo porque o artigo 188, inciso I, do Código Civil, preceitua que não se configura ato ilícito o exercício regular de um direito reconhecido, o que, a toda evidência, ocorreu no caso em análise.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.